Tribunal: TRF3
Processo: 0009526-28.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
734/1327)

0009526-28.2016.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009526-28.2016.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE ANTONIO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação para reconhecer a especialidade dos períodos de 18/09/1992 a 22/10/1992 e de 02/04/1993 a 25/05/1994, com indeferimento quanto ao período de 06/03/1997 a 14/09/2012.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado encerra contradição ao rejeitar, simultaneamente, o cerceamento de defesa pela suficiência do acervo probatório e a prova emprestada pela ausência de demonstração de identidade de funções e setor.

III. Razões de decidir

Ausência de contradição: Os fundamentos adotados no acórdão embargado são autônomos e logicamente compatíveis. A rejeição do cerceamento de defesa decorre da suficiência do acervo probatório já produzido (PPP e laudo pericial elaborado no ambiente de trabalho do autor), ao passo que a inadmissibilidade da prova emprestada funda-se na ausência de demonstração, pela parte autora, da identidade de funções e setor entre ela e o paradigma apresentado. Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado.

Pretensão de rediscussão do mérito: O embargante, a pretexto de apontar contradição, busca, em realidade, a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, reiterando argumentos já apreciados e rejeitados no acórdão embargado e no agravo interno que o precedeu.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há contradição no acórdão que rejeita, por fundamentos autônomos, tanto o cerceamento de defesa — em razão da suficiência do acervo probatório formado por PPP e laudo pericial — quanto a admissão de prova emprestada — pela ausência de demonstração de identidade de funções e setor entre o segurado e o paradigma. 2. Caracteriza-se como protelatório o embargo de declaração que reitera, sob o rótulo de contradição, argumentos já examinados e rejeitados no acórdão embargado e no recurso que o precedeu, cabendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC."

_

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.026, §2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0009526-28.2016.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE ANTONIO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por José Antonio Filho, mantendo integralmente a decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação para reconhecer a natureza especial dos períodos de 18/09/1992 a 22/10/1992 e de 02/04/1993 a 25/05/1994, mantendo o indeferimento quanto ao período de 06/03/1997 a 14/09/2012.

O embargante sustenta haver contradição no acórdão, ao argumento de que a decisão embargada, ao rejeitar o cerceamento de defesa, teria fundamentado que a mera discordância quanto ao conteúdo do PPP ou do laudo pericial não configura vício processual, ao passo que, ao afastar a prova paradigma, teria destacado a ausência de comprovação das condições similares entre o paradigma e as funções desempenhadas pelo autor — o que, segundo o embargante, ratificaria a necessidade de maior dilação probatória. Requer, ao final, a declaração da nulidade da sentença de primeiro grau para que sejam produzidas as provas periciais requeridas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o acórdão abordou com clareza a matéria cuja alegação de contradição é apontada. Com efeito, o julgado esclareceu, de forma coerente e articulada, as razões pelas quais: (i) não houve cerceamento de defesa — porquanto existentes nos autos PPP e laudo pericial elaborado no próprio ambiente de trabalho do autor, acervo probatório suficiente ao julgamento, sendo que a mera discordância quanto ao seu conteúdo não configura vício processual apto a ensejar reabertura da instrução; e (ii) a prova paradigma não foi admitida — porquanto não demonstrada a identidade de funções e setor entre o autor e o paradigma apresentado, requisito indispensável à presunção de exposição semelhante a agentes nocivos.

Não há qualquer contradição entre essas duas premissas. A rejeição do cerceamento de defesa e a inadmissibilidade da prova emprestada fundam-se em fundamentos autônomos e logicamente compatíveis entre si: aquela decorre da suficiência do acervo probatório já produzido; esta, da ausência de demonstração dos requisitos necessários à utilização de prova paradigma. A alegação de que a exigência de comprovação de similaridade reforçaria a necessidade de nova perícia não encontra amparo lógico, pois o ônus de demonstrar tal identidade incumbe à parte autora, não ao Juízo.

Portanto, verifica-se que o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida, o que é inviável nesta via recursal.

Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria aqui trazida já foi apreciada de forma exaustiva no acórdão embargado — inclusive com menção expressa ao agravo interno anteriormente interposto pelo autor versando sobre os mesmos argumentos —, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação para reconhecer a especialidade dos períodos de 18/09/1992 a 22/10/1992 e de 02/04/1993 a 25/05/1994, com indeferimento quanto ao período de 06/03/1997 a 14/09/2012.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado encerra contradição ao rejeitar, simultaneamente, o cerceamento de defesa pela suficiência do acervo probatório e a prova emprestada pela ausência de demonstração de identidade de funções e setor.

III. Razões de decidir

Ausência de contradição: Os fundamentos adotados no acórdão embargado são autônomos e logicamente compatíveis. A rejeição do cerceamento de defesa decorre da suficiência do acervo probatório já produzido (PPP e laudo pericial elaborado no ambiente de trabalho do autor), ao passo que a inadmissibilidade da prova emprestada funda-se na ausência de demonstração, pela parte autora, da identidade de funções e setor entre ela e o paradigma apresentado. Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado.

Pretensão de rediscussão do mérito: O embargante, a pretexto de apontar contradição, busca, em realidade, a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, reiterando argumentos já apreciados e rejeitados no acórdão embargado e no agravo interno que o precedeu.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há contradição no acórdão que rejeita, por fundamentos autônomos, tanto o cerceamento de defesa — em razão da suficiência do acervo probatório formado por PPP e laudo pericial — quanto a admissão de prova emprestada — pela ausência de demonstração de identidade de funções e setor entre o segurado e o paradigma. 2. Caracteriza-se como protelatório o embargo de declaração que reitera, sob o rótulo de contradição, argumentos já examinados e rejeitados no acórdão embargado e no recurso que o precedeu, cabendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC."

_

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.026, §2o, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão